Tribunal: CARF
Processo: 10580.726101/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726101/2013-15
RESOLUÇÃO
1002-000.597 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEOMAR FRIGORIFICO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, para que aquela turma se manifeste sobre a conveniência ou não de manter o
julgamento de recurso que foi parcialmente analisado, ou se declinará da competência a favor da
2a Turma Extraordinária da 1a Seção, à luz do novo regimento do CARF, nos termos do voto do
relator

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(presidente), Luis Angelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.597 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726101/2013-15
2
Trata-se dos Autos de Infração (AI) Debcad 51.042.327-2, 51.042.323-0, 51.042.324-
8 referentes a:
a) AI DEBCAD no 51.042.327-2 – contribuições devidas pela empresa aos terceiros
INCRA e FNDE (e-fls. 5 a 19);
b) AI DEBCAD no 51.042.323-0 – AI 78 – multa decorrente da apresentação de Gfip
com informações incorretas ou omissas (e-fl. 3).
c) AI DEBCAD no 51.042.324-8 – AI 34 - multa em decorrência da empresa ter
deixado de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante
das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos (e-
fl. 4).
Relatório fiscal presente nas e-fls. 22 a 39 separa a parte relativa às obrigações
principais (AI DEBCAD no 51.042.327-2) das obrigações acessórias (AI DEBCADs nos 51.042.323-0 e
51.042.324-8).
O autuado foi excluído de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, pelo Ato Declaratório Executivo DRF/SDR/SEFIS, número 04, de 10 de Junho de 2011, ato
que é controlado pelo processo 10580.726436/2011-63 e já transitou em julgado
administrativamente.
Frente à impugnação, a DRJ/CGE exarou o Acórdão 04-33.961 - 4a Turma da
DRJ/CGE (e-fls. 258 a 270), de 24/10/2013, onde julgou improcedente a impugnação.
O autuado foi cientificado em 30/07/2014 (e-fl. 273) do julgado acima. Irresignado,
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 275 a 280) em 29/08/2014 (e-fl. 275).
Em 09/08/2018 foi exarada a Resolução no 2402000.674 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária (e-fls. 285 e 286), deste Conselho, para que fosse sobrestado este processo no aguardo
do julgamento do processo 10580.726436/2011-63, que trata da Exclusão do SIMPLES NACIONAL
do contribuinte.
O processo 10580.726436/2011-63 já transitou em julgado administrativamente,
razão pela qual o atual processo encontra-se pronto para julgamento.
Este é o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.597 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726101/2013-15
3
Em sede de análise de admissibilidade, deve-se verificar a competência desta Turma
para julgar o processo.
Neste processo consta, nas e-fls. 285 e 286, Resolução no 2402-000.674 – 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária deste Conselho, datado de 09/08/2018, para que este fosse
sobrestado no aguardo do julgamento do processo 10580.726436/2011-63, que trata da Exclusão
do SIMPLES NACIONAL do contribuinte.
Na época desta Resolução, os processos que versavam sobre Contribuições
Previdenciárias eram de competência da 2a Seção do CARF, mesmo que proveniente de exclusão
do SIMPLES ou do SIMPLES NACIONAL, conforme RICARF (Regimento Interno do CARF) vigente,
aprovado pela Portaria MF No 343/2015 (com alterações posteriores). E por esta razão foi
distribuído à época (em 2018) para aquele Seção, que entendeu por bem baixar o processo em
diligência para sobrestá-lo até que houvesse o julgamento neste Conselho do processo de
exclusão do SIMPLES NACIONAL, controlado pelo processo 10580.726436/2011-63.
A exclusão do SIMPLES NACIONAL da empresa foi mantida através do Acórdão no
1002-001.749 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária deste Conselho, em
08/10/2020. Por esta razão, o objeto da diligência de sobrestamento foi superado e o atual
processo foi distribuído para a 1a Seção deste CARF. Isso se deu já que o atual Regimento do CARF,
aprovado pela Portaria MF No 1.634/2023, alterou a competência nestes casos, nos seguintes
termos:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido; (grifo próprio)
A parte destacada não existia no RICARF anterior. Por esta razão, processos que
versam sobre Contribuições Previdenciárias provenientes de exclusão do SIMPLES ou SIMPLES
NACIONAL passaram a ser de competência desta 1a Seção.
Mas este processo em específico possui um ato de julgamento (Resolução no 2402-
000.674 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deste Conselho, datado de 09/08/2018) que demonstra
que este processo iniciou seu julgamento pela 2a Seção, tendo sido baixado em diligência.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.597 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726101/2013-15
4
Em caso similar, onde há extensão de competência das Seções, a Portaria CARF No
1.642/2024, assim delimitou o que deve ocorrer:
Art. 3o Em caso de retorno de diligência ou de embargos, o processo será
distribuído à turma prolatora da resolução ou do acórdão embargado, ainda que a
decisão tenha sido proferida com amparo em extensão de competência
estabelecida pelas portarias revogadas por esta.
Apesar de não ter esta previsão no atual RICARF, este caso tem a mesma natureza
e, por economia processual, poderia ter seu deslinde final dado pela Turma que iniciou seu
julgamento, baixando-o em diligência.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por DEVOLVER os autos à Turma de origem (2402) para que
se manifeste sobre a conveniência de mantê-lo para julgamento ou declinar a competência em
favor desta 1a Seção do CARF.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 306
DF CARF MF
Original